Tribunal: TJDFT
Processo: 0745428-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA E ALIMENTOS. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE AO EX-CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE DEPENDÊNCIA. CUSTEIO DE NOVO PLANO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A obrigação de prestar alimentos, lastreada pelos princípios da mútua assistência, previsto no art. 1.566, III, do CC, e da solidariedade familiar, deve ser analisada sob o enfoque das possibilidades econômicas do alimentante e da necessidade material do alimentado.
2. Em consonância com a Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) n. 137/06, alterada pelas RN 355/15, poderão ser incluídos dependentes/agregados até o 4o grau consanguíneo e 2o grau por afinidade no plano de saúde da Fundação Assefaz. Dessa forma, não há falar em permanência da ex-cônjuge no plano de saúde do apelante se ela não consta do referido rol de dependentes.
3. Assim, não mais se mostra razoável impor ao apelante/alimentante a continuidade do custeio do plano para a apelada/alimentada, como sua dependente, a título de alimentos in natura, porquanto, uma vez divorciados, o plano de saúde ofertado pelo órgão público do qual o apelante é servidor não mais aceita a inclusão da apelada na qualidade de dependente, pelo que teria ele de contratar autonomamente outro plano para ela, na condição de titular.
4. Ademais, a obrigação, a título de alimentos in natura, de arcar com os custos de plano de saúde individual em benefício da apelada revela-se excessiva ao exame da verba alimentícia pecuniária fixada no importe de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do apelante, deduzidos apenas os descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição previdenciária), cuja manutenção ensejaria desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante.
5. Recurso conhecido e provido.